Tribunal: TJMT
Processo: 1021100-16.2020.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021100-16.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Liminar, Mensalidades]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (EMBARGANTE), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), ROSEMEIRE RODRIGUES MARTINS - CPF: 721.454.121-15 (ADVOGADO), SEGUNDA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), LIVIA SERRATO DE MATOS - CPF: 047.940.181-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), TANZILA LOPES OLAZAR REGES - CPF: 023.248.711-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECLAMAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL – ARESTO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO – REDUÇÃO DO
QUANTUM
A TÍTULO DE DANOS MORAIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA –
ALEGADA CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – INCONFORMISMO COM O
DECISUM
–
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ALEGADA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente o vício apontado pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada, qual seja, a legitimidade da cobrança de eventual diferença entre o valor da semestralidade cobrada pela IES e aquele financiado pelo FIES, ainda que o financiamento do Curso de Bacharelado em Medicina seja de 100%, bem como a inexistência de dano moral indenizável decorrente da cobrança.

É necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15 para o acolhimento dos embargos de declaração, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.

A simples interposição de recurso, ainda que seja desprovido, não o caracteriza como meramente protelatório sendo descabida qualquer aplicação de multa, pois compreende o direito fundamental de recorrer previsto no artigo 5º, inciso LV, da CF/88.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRª DESª MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Vistos etc.

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT
contra o acórdão que, à unanimidade, julgou improcedente a reclamação proposta pela instituição de ensino, ora embargante, a condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00 (três) mil reais, nos termos do §8º do artigo 85 do CPC/15, consoante ementa abaixo transcrita (ID 176682157):

“E M E N T A

RECLAMAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL – ARESTO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO - REDUÇÃO DO
QUANTUM
A TÍTULO DE DANOS MORAIS – ALEGADA CONTRARIEDADE COM JULGADOS DESTA CORTE ESTADUAL – IRRELEVÂNCIA – HIPÓTESE QUE NÃO DESAFIA A RECLAMAÇÃO – AUSÊNCIA DE “JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ” ACERCA DA MATÉRIA EM DEBATE – AÇÃO COLETIVA SENTENCIADA – AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO – INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 60 DO STJ E 589 DO STF – AÇÃO IMPROCEDENTE.

Inexistindo qualquer divergência do aresto reclamado com jurisprudência consolidada do STJ acerca da questão em debate – qual seja, a legitimidade da cobrança de eventual diferença entre o valor da semestralidade cobrada pela IES e aquele financiado pelo FIES, ainda que o financiamento do Curso de Bacharelado em Medicina seja de 100%, bem como a inexistência de dano moral indenizável decorrente da cobrança, imperioso o reconhecimento da improcedência da reclamação.

Nem mesmo a divergência do acórdão reclamado com alguns julgados deste Tribunal sobre as matérias aqui discutidas, inclusive envolvendo danos morais, não desafia o manejo de reclamação.

Se o entendimento acerca da questão não é unânime neste Tribunal, tal circunstância por si só já afasta o argumento da reclamante de preservar a competência e as decisões deste Tribunal.

Se a ação civil pública (nº 1005518-09.2016.8.11.0002) – em que se pretende discutir questões análogas às dos autos foi sentenciada, descabe falar-se na suspensão de que tratam os Temas 60 do STJ e 589 do STF
.-”

Em suas razões recursais (ID 177500650), sustenta a parte embargante que o julgado incorre em contradição no que se refere à inexistência de questão consolidada no STJ sobre a legitimidade da cobrança de eventual diferença entre o valor da semestralidade cobrada pela IES e aquele financiado pelo FIES.

Assevera que as jurisprudências do STJ citadas na reclamação tratam de jurisprudências consolidadas sobre a inexistência de danos morais acerca de cláusulas contratuais que possuem dúvida jurídica razoável na interpretação de cláusula contratual, como é o caso do acórdão reclamado.

Aduz que a discussão se refere, especificamente, à cláusula quinta, parágrafo único, do contrato de financiamento estudantil que prevê expressamente que eventual diferença entre o valor da semestralidade e o valor financiado pelo FIES será pago pelo aluno, pois a IES entende não haver abusividade e ilicitude da cobrança do valor residual, porém, diametralmente oposto o entendimento da Primeira Turma Recursal.

Alega que também há jurisprudência consolidada no STJ no sentido de que a mera cobrança não enseja os danos extrapatrimoniais a justificar a condenação ao pagamento de danos morais quando ausente ato restritivo de crédito.

Ao final, defende que ao contrário do que constou no acórdão embargado, a discussão não foi sobre a legitimidade da cobrança, mas sim a impossibilidade de condenação por danos morais em discussões acerca de cláusulas contratuais que possuem dúvida jurídica razoável.

Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, para que seja sanado o vício apontado de modo a reformar integralmente o acórdão embargado para que seja reconhecido o cabimento da reclamação e, no mérito, seja julgada procedente em todos os seus termos.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, com a condenação da embargante ao pagamento de multa por litigância de má-fé em razão do caráter meramente protelatório do recurso (ID

87188470).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRª DESª MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si. Existe em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento, o que não se verifica na hipótese.

Sobre a questão, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem, reiteradamente, decidido que
“A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte.”
(STJ-4ª Turma, Resp 218.528-SP-EDcl, rel. Min. César Rocha, j. em 07/02/02).

Não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de contradição no acórdão atacado, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciada questão já decidida quando do julgamento da reclamação, sem que haja de fato o aludido vício.

Para esclarecer a questão, segue abaixo transcrito o voto proferido no julgamento da reclamação, vejamos (ID 176682157):

“
VOTO:

A originalmente denominada “reclamação constitucional” teve seu cabimento regulado e ampliado pelo legislador infraconstitucional ao editar a Lei nº 13.105/2015 (Novo Código de Processo Civil), não mais se resumindo a preservar a competência e a garantir a autoridade das decisões de Tribunais.

Passou também a ser mecanismo adequado para assegurar observância a enunciado de súmula vinculante, decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade e de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou incidente de assunção de competência.

Por se tratar de instrumento de natureza excepcional e objetivo, incumbe à parte reclamante demonstrar, de plano, o perfeito amoldamento da pretensão em uma das hipóteses permissivas, sob pena de indeferimento da petição inicial, observado o seguinte rol taxativo do artigo 988 do CPC/15:

“
Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal;

II - garantir a autoridade das decisões do tribunal
;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
”.

Importa destacar ainda que, aos Tribunais de Justiça foi delegada a competência para o processamento e julgamento da Reclamação, conforme o disposto no artigo 1º da Resolução de nº 3, de 7 de abril de 2016, do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
Art. 1º Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas,
em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ
, bem como para garantir a observância de precedentes
.”

Nesse contexto, o artigo 15-B do Regimento Interno deste Tribunal estabelece a competência da Seção de Direito Privado para julgar as reclamações, consoante se denota abaixo:

“
Art. 15-B. À Seção de Direito Privado compete julgar:

[...]

VII - as reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado pela Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância dos precedentes, em matéria de direito privado. (Acrescido pela E.R. n.º 028/2017 -TP)
.”

Observa-se que o rol é taxativo, de modo que a reclamação não pode ser utilizada como forma de uniformização de jurisprudência, tampouco como sucedâneo recursal, devendo se enquadrar perfeitamente nas hipóteses legais de cabimento previstas no artigo 988 do CPC, sob pena de extinção do feito por ausência de interesse processual.

Sobre o assunto, oportuna a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves:

“A natureza recursal deve ser descartada, porque a reclamação constitucional não atende a elementos essenciais dessa espécie de impugnação de ato judicial: a) não há qual quer previsão em lei federal que a aponte como recurso, e, sem essa previsão legal expressa, considerar a reclamação constitucional um recurso seria afrontar o princípio da taxatividade; b) a reclamação constitucional está prevista nos arts. 102, I, l, e 105, I, f, ambos da CF, e nos arts. 988 a 993 do Novo CPC como atividade de competência dos tribunais superiores, e não como atividade recursal; c) o interesse recursal gerado pela sucumbência, indispensável pelo menos para as partes recorrerem, não existe na reclamação constitucional; d) a reclamação constitucional, ao menos em regra, não tem prazo preclusivo para seu oferecimento, característica indispensável a qualquer recurso; e) o objetivo da reclamação constitucional não é a reforma da decisão, nem sua anulação, de forma que não se pretende nem a substituição de decisão nem a prolação de outra em seu lugar, sendo perseguida pela parte, simplesmente, a cassação da decisão ou a preservação da competência do tribunal.”
(in Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, 1ª edição, Salvador: JusPodivm, 2016).

No presente caso, analisando detidamente os argumentos apresentados pela reclamante, não se identifica nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação.

Isso porque, os entendimentos jurisprudenciais colacionados pela reclamante não possuem força vinculante, pois não decorrem de recurso repetitivo ou incidente de assunção de competência, inexistindo assim ofensa ao entendimento da corte superior ou ofensa à súmula do STJ ou STF.

Registro que a divergência em relação a entendimento do STJ proferido em julgamento de recurso não repetitivo, não autoriza o ajuizamento de
reclamação
.

Nesse sentido é entendimento deste Tribunal de Justiça:

“RECLAMAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL – ARESTO QUE RECONHECE A INEXIGIBILIDADE, PELA IES, DAS DIFERENÇAS DE SEMESTRALIDADE/ MENSALIDADE DE ACADÊMICO BENEFICIADO COM BOLSA DE ESTUDO 100% PELO FIES -
ALEGADA CONTRARIEDADE COM JULGADOS DESTA CORTE ESTADUAL – IRRELEVÂNCIA – HIPÓTESE QUE NÃO DESAFIA A RECLAMAÇÃO – AUSÊNCIA DE “JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ” ACERCA DA MATÉRIA EM DEBATE -
AÇÃO INDIVIDUAL AJUIZADA APÓS ACTIO COLETIVA – INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 60 E 589, AMBOS DO STJ – AÇÃO IMPROCEDENTE.
Eventual divergência do acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais com alguns julgados deste Tribunal não desafiam o manejo da reclamação. Inexistindo qualquer orientação consolidada do STJ acerca da questão em debate julgada pela Turma Recursal – qual seja, a exigibilidade ou não, pela Instituição de Ensino Superior, das diferenças de semestralidade/mensalidade de acadêmico beneficiada com bolsa de estudo 100% pelo FIES – imperioso o reconhecimento da improcedência da reclamação
. Se a ação civil pública (nº 1005518-09.2016.8.11.0002) – em que se pretende discutir questões análogas às dos autos, foi ajuizada anteriormente à ação individual na qual foi proferido o aresto reclamado, descabe falar-se na suspensão de que tratam os Temas 60 e 589 do STJ.” -
(TJMT 10124602420208110000. Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario. Seção de Direito Privado. Julgado em 17/12/2020. Publicado em 21/01/2021).

“RECLAMAÇÃO – DECISÃO DE TURMA RECURSAL – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À JURISPRUDÊNCIA DO STJ EM RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - ARTIGOS 988 DO CPC E 1º DA RESOLUÇÃO STJ/GP N. 3/2016 - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - CLARA UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO - FEITO EXTINTO. Ausentes os pressupostos taxativos do artigo 988 do CPC e da Resolução n. 3/2016 do STJ, julga-se extinta a Reclamação, principalmente quando é clara a sua utilização como sucedâneo recursal.”

(TJMT.
Reclamação
n.º 1025355-17.2020.8.11.0000. Seção De Direito Privado. Des. Rubens De Oliveira Santos Filho. Julgado em 09/12/2020. Publicado em 09/12/2020).

“RECLAMAÇÃO – ROL TAXATIVO – ART. 988 DO CPC – NÃO ENQUADRAMENTO – MERA INCONFORMIDADE – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. 1. Por se tratar de instrumento excepcional, o manuseio da reclamação exige sumária demonstração de uma das hipóteses permissivas do rol taxativo (art. 988 do CPC). 2. A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. Precedentes do STJ e do TJMT.3. Petição inicial indeferida.”
(TJMT.
Reclamação
n.º 1025345-70.2020.8.11.0000. Seção de Direito Privado. Des.ª Antônia Siqueira Goncalves. Julgado em 03/12/2020. Publicado em 03/12/2020).

“RECLAMAÇÃO – ROL TAXATIVO – ART. 988 DO CPC – NÃO ENQUADRAMENTO – MERA INCONFORMIDADE – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. 1. Por se tratar de instrumento excepcional, o manuseio da reclamação exige sumária demonstração de uma das hipóteses permissivas do rol taxativo (art. 988 do CPC). 2. A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. Precedentes STJ e STF. 3. Petição inicial indeferida.”

(TJMT.
Reclamação
n.º 1018565-17.2020.8.11.0000. Des. Sebastiao de Moraes Filho. Seção de Direito Privado. Julgado em 01/12/2020. Publicado em 01/12/2020).

Com relação à pretensão ao sobrestamento do feito até o julgamento definitivo da Ação Coletiva n.º 1005518-09.2016.8.11.0002 há que se esclarecer que o STJ, no julgamento do
REsp nº 1110549/RS sob o rito dos recursos repetitivo - Tema 60
, firmou a tese de que
“ajuizada ação coletiva atinente a macro-lide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva”,
atualmente a jurisprudência da Corte é firme no sentido de que
a ação individual deve ser suspensa somente quando ajuizada antes da ação coletiva
,
in

verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE AÇÃO INDIVIDUAL AJUIZADA APÓS A IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO Nº 200551010161509 PELA ASSOCIAÇÃO DE OFICIAIS MILITARES ESTADUAIS DO RIO DE JANEIRO - AME/RJ. SUPOSTA INCIDÊNCIA DAS TESES FIRMADAS NO RESP Nº 1.353.801/RS E NO RESP Nº 1.110.549/RS JULGADO SOB O RITO DOS REPETITIVOS. MATÉRIAS DIVERSAS. DISTINGUISHING. ART. 104 DO CDC. INCIDÊNCIA RESTRITA AOS CASOS EM QUE A AÇÃO COLETIVA É POSTERIOR À AÇÃO INDIVIDUAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Inicialmente, cumpre registrar que não se aplicam ao presente caso as teses firmadas no REsp nº 1.353.801/RS e no REsp nº 1.110.549/RS, julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos, nos quais se discutiu a possibilidade de suspensão de ação individual em face do ajuizamento de ação civil pública pelo Ministério Público, hipótese diversa da tratada neste autos, na qual a ação coletiva consiste em um mandado de segurança coletivo impetrado pela Associação de Oficiais Militares Estaduais do Rio de Janeiro - AME/RJ. A simples distinção dos substituídos na ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público e no mandado de segurança coletivo impetrado pela associação e, consequentemente, a distinção dos efeitos subjetivos da coisa julgada, já afasta a incidência dos julgados alegados. 2.
Segundo já consignado na decisão ora agravada, a jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que a suspensão prevista no art. 104 do CDC somente se aplica aos casos em que ação coletiva é posterior à ação individual, hipótese diversa da ora discutida,
na qual o Mandado de Segurança Coletivo nº 200551010161509 foi impetrado pela Associação de Oficiais Militares Estaduais do Rio de Janeiro - AME/RJ no ano de 2005, e a ação individual foi ajuizada em 03/06/2015, ou seja, quase dez anos depois. 3. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp 1347508/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

(g.n.).

Na hipótese, a Ação Civil Pública nº 1005518-09.2016.8.11.0002 foi ajuizada pelo CENTRO ACADÊMICO XII DE AGOSTO MEDICINA, ainda em 01/12/2016 e distribuída em 07/12/2016, com análise do pleito liminar em 24/05/2019, ao passo que a presente ação sobre a qual pende a presente reclamação, foi ajuizada em 28/02/2019, ou seja, posteriormente.

Além disso, não obstante o resultado do julgamento da ação coletiva, constata-se que não há qualquer vinculação entre a sentença proferida nos autos da ação coletiva e a presente reclamação, motivo pelo qual não há como acolher a irresignação da parte reclamante.

Do mesmo modo não há como suspender a ação com fundamento no tema 675 do STF, pois o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE 738.109-RG/RS (tema 675), negou a existência de repercussão geral da questão relativa à suspensão de ação individual em razão de existência de ação coletiva em acórdão assim ementado:

“PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SUSPENSÃO DE AÇÃO INDIVIDUAL EM RAZÃO DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM A MESMA FINALIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-A DO CPC). 1.
A controvérsia a respeito da viabilidade da suspensão de ação individual, por força de propositura de ação coletiva é de natureza infraconstitucional não havendo, portanto, matéria constitucional a ser analisada
(AI 830.805-AgR/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 23.5.2012; ARE 642.119-AgR/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 15.3.2012; AI 807.715-AgR/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 25.11.2010; AI 789.312-AgR/MG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe de 25.10.2010). 2. Não há violação ao art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, por suposta omissão não sanada pelo acórdão recorrido ante o entendimento da Corte que exige, tão somente, sua fundamentação, ainda que sucinta (AI 791.292 QO-RG/PE, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 13.8.2010), nem ao seus incisos II, XXXVI, LIV e LV, em razão de necessidade de revisão de interpretação de norma infraconstitucional (AI 796.905-AgR/PE, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21.5.2012; AI 622.814-AgR/PR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 08.3.2012; ARE 642.062-AgR/RJ, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe de 19.8.2011). 3. A matéria infraconstitucional utilizada como razão de decidir pelo acórdão recorrido tendo sido confirmada, definitivamente, pelo Superior Tribunal de Justiça, torna-se imutável e, sendo suficiente para sua manutenção, faz incidir o óbice da Súmula/STF 283. 4. Norma definidora de princípios fundantes da República, por ser disposição demasiado genérica, é insuficiente para infirmar o juízo formulado pelo acórdão recorrido. 5. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Constituição Federal se dê de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG/SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, DJe de 13.3.2009). 6. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC.”

(STF, Tema nº 675, ARE 738109 RG , Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI Julgamento: 26/09/2013 Órgão Julgador: Tribunal Pleno - meio eletrônico julgado em 26/09/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-220 DIVULG 06-11-2013 PUBLIC 07-11-2013).

Assim, inexistindo qualquer divergência do aresto reclamado e qualquer jurisprudência consolidada do STJ acerca da questão em debate – qual seja, a legitimidade da cobrança de eventual diferença entre o valor da semestralidade cobrada pela IES e aquele financiado pelo FIES, ainda que o financiamento do Curso de Bacharelado em Medicina seja de 100%, além de reconhecerem a inexistência de dano moral indenizável decorrente da cobrança, imperioso o reconhecimento da improcedência da reclamação.

Nem mesmo a divergência do acórdão reclamado com alguns julgados deste Tribunal sobre as matérias aqui discutidas, inclusive envolvendo danos morais, não desafia o manejo de reclamação.

Aliás, frise-se que o entendimento acerca da questão não é unânime neste Tribunal, circunstância que por si só já afasta o argumento da reclamante de preservar a competência e as decisões deste Tribunal.

Desta feita, tendo em vista que o acórdão proferido pela Turma Recursal não se enquadra nas hipóteses permissivas do artigo 988 do CPC/15, verifica-se que o fim desta específica reclamação está sendo desvirtuado, ou seja, é utilizada como mero sucedâneo recursal para revisão do posicionamento adotado no julgado reclamado segundo o livre convencimento motivado.

Conquanto embase seu reclamo no artigo 988 do CPC/15, inciso II, sob o pretexto de que a decisão reclamada contraria precedentes do STJ e deste Tribunal, de se destacar que já se pacificou a orientação de que
“Não é cabível o ajuizamento de reclamação ao argumento de contrariedade à
súmula e
decisões proferidas por esta Corte, sendo certo que
a reclamação se caracteriza como uma demanda de fundamentação vinculada, ou seja, cabível tão somente nas situações estritamente previstas no art. 988 do CPC.
”
(AgInt na Rcl 33.853/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/10/2017, DJe 20/10/2017). (g.n.).

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. AJUIZAMENTO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL E CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DA TNU QUE NÃO ADMITIU O INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO. INADEQUAÇÃO. 1
. A reclamação, tal como concebida nos arts. 105, I, "f", da Constituição Federal e 187 do RISTJ, é medida de caráter restrito destinada a preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, não servindo como medida destinada a avaliar o acerto ou desacerto das decisões proferidas pelo Tribunal de origem. No caso, fica evidenciado o não cabimento da presente reclamação, pois utilizada como sucedâneo recursal.
2. Agravo interno não provido
.” (AgInt na Rcl 35.831/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019) g.n.

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO DE RECLAMAÇÃO CONTRA ALEGADA VIOLAÇÃO DE SÚMULA DESTA CORTE. 1. A Reclamação dirigida ao STJ não se presta a proteger o jurisdicionado de decisões judiciais que não tenham seguido o posicionamento majoritário da jurisprudência desta Corte ou tese posta em enunciado de súmula deste Tribunal. Tal entendimento deflui do fato de que o único inciso do art. 988 do CPC/2015 que faz alusão ao cabimento de Reclamação para garantir a observância de enunciado de súmula é o inciso III que restringe a proteção da Reclamação à ofensa às súmulas vinculantes do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. [...] 3.
É incabível o manejo da reclamação como sucedâneo recursal, tanto mais quando a própria Reclamante admite ter interposto o recurso cabível apto a questionar a suposta afronta à Sumula do STJ no seu caso concreto
. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
” (STJ – AgRg nos EDcl na Rcl 35.887/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/06/2018, DJe 25/06/2018) g.n.

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO DE TURMA RECURSAL. CAUSA DE INTERESSE DA FAZENDA PÚBLICA (LEI N. 12.153/2009). REGIME PRÓPRIO DE SOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIA PREVISTO NOS ARTS. 18 E 19 DA LEI. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO PREVISTA NA RESOLUÇÃO 12/2009 DO STJ. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA OU A RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos dos arts. 18 e 19 da Lei n. 12.153/09 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito das Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios) não é cabível reclamação contra decisões proferidas no âmbito do Juizado Estadual da Fazenda Pública, tendo em vista que há previsão de pedido de uniformização de lei em relação às questões de direito material. 2. O cabimento da reclamação da Resolução n. 12/2009, pressupõe a demonstração de divergência entre o julgado reclamado e a Súmula ou recurso especial repetitivo (art. 543-C do CPC) no âmbito desta Corte Superior, o que não foi cumprido. 3.
A reclamação destina-se a preservar a competência deste Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, mas não pode ter seu espectro cognitivo ampliado, sob pena de se tornar um sucedâneo recursal.
4. Agravo interno não provido
.” (STJ – AgRg na Rcl 29.542/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 16/08/2017) g.n.

No mesmo compasso caminha a jurisprudência sedimentada pelo colendo Supremo Tribunal Federal:

“
[...]. Agravo regimental em reclamação. 2. Alegação de não observância, pelo Tribunal de origem, de decisão proferida no Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento de processo-paradigma de repercussão geral (RE-RG 631.240 - Roberto Barroso). Competência dos tribunais originários para solucionar casos concretos. 3.
Reclamação como sucedâneo recursal. Não cabimento
. 4. Agravo regimental não provido.”
(Rcl 23774 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, j. em 14/10/2016, processo eletrônico DJe-248 divulg 21/11/2016 public. 22/11/2016).

“
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL OU DE SÚMULA VINCULANTE. INOCORRÊNCIA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DO MANEJO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação revela-se incabível quando manejada com o propósito de submeter ao exame do Supremo Tribunal Federal suposta violação a dispositivo constitucional.
2. A reclamação é instrumento processual destinado a cassar ato ofensivo à autoridade de ato jurisdicional da Suprema Corte. 3. A reclamação é inadmissível quando utilizada como sucedâneo da ação rescisória ou de recurso.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl 20627 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, j. em 29/03/2016, proc. Eletr. DJe-081 divulg. 26/04/2016 publ. 27/04/2016).

Ante o exposto, julgo
improcedente a presente reclamação
e, por consequência, condeno a parte reclamante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais) nos termos do art. 85, § 8.º, do CPC/15.

Fica revogado o efeito suspensivo deferido na decisão de ID. n. 101703474.

É como voto
.-”

Portanto, ausente o vício apontado e havendo inconformismo da parte, esta deve se utilizar dos meios processuais cabíveis, pois o recurso de embargos de declaração tem como função aclarar questões debatidas na decisão ou sanar eventuais erros materiais e não reanalisar ou rediscutir questões já decididas.

Assim, tendo sido bem fundamentado o acórdão embargado, com indicação precisa dos pontos sobre os quais a parte requer manifestação, e estando em conformidade com a legislação vigente não há que se falar em contradição ou qualquer outro vício na decisão embargada.

Quanto à
litigância de má-fé
, sustenta a parte embargada em suas contrarrazões, que a embargante deve ser condenada por litigância de má-fé em razão de que a interposição do presente recurso se caracteriza como meramente protelatório.

No entanto, a simples interposição de recurso, ainda que seja desprovido, não o caracteriza como meramente protelatório, pois compreende o direito fundamental de recorrer previsto no artigo 5º, inciso LV, da CF/88.

Ademais, para a caracterização do caráter meramente protelatório do recurso, faz-se necessária a existência de abuso do direito de recorrer, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Assim, inexistindo nos autos a sua caracterização, descabida a aplicação da multa na forma pretendida.

Nesse sentido é o entendimento pacificado neste Tribunal de Justiça, vejamos:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NO JULGADO – HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS – MULTA POR CONDUTA ATENTATÓRIA À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – INDEVIDA – VÍCIO SANADO – RECURSO PROVIDO. 1- Levando em consideração que a sentença foi proferida em 10/11/2017, ou seja, na vigência do novo CPC, deve ser aplicado o seu artigo 85, § 1º. Embargos acolhidos para sanar a omissão apontada a fim de constar no voto condutor que proveu o Apelo do Embargante que os honorários advocatícios foram majorados para 12% (doze por cento).
2- A simples interposição de Recurso de Apelação, ainda que desprovido, não é considerado ato atentatório à justiça, pois é garantido o direito de recorrer. Ademais, não há qualquer prova de prática de abuso no direito de defesa da Recorrente
quando insurge-se quanto ao crédito exequendo e, como é cediço, o acolhimento do pedido formulado pelo Embargante somente é possível quando há prova de que a parte agiu de forma desleal no processo, com dolo ou culpa. Hipótese do art.774, II, do CPC não caracterizada.”
(ED 67971/2018, DESA.CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/10/2018, publicado no DJE 16/10/2018).

Desta forma, não há que se falar em condenação da embargante por litigância de má-fé.

Neste sentido, ausentes os requisitos necessários ao cabimento dos embargos de declaração, a rejeição do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto
rejeito
os embargos declaratórios.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2023